Tribunal: TJMT
Processo: 1022439-34.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RETENÇÃO INTEGRAL DE SALÁRIO. LIMITE DE 30% PARA DESCONTOS. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO PACIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira em face de

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022439-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOAO CLEBERSON RODRIGUES SOARES - CPF: 828.791.841-34 (AGRAVADO), PABLO SOARES DA SILVA SZEWINSK - CPF: 879.592.671-20 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RETENÇÃO INTEGRAL DE SALÁRIO. LIMITE DE 30% PARA DESCONTOS. MULTA COMINATÓRIA.
RECURSO PACIALMENTE
PROVI
DO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira em face de decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a liberação de salário retido integralmente do autor, servidor público, e limitou descontos futuros a 30% dos valores líquidos depositados, com imposição de multa diária de R$ 1.000,00 em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, especialmente diante da impenhorabilidade de verba salarial; e (
ii
) avaliar a proporcionalidade da multa cominatória fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência encontra respaldo na presença simultânea da probabilidade do direito — pela natureza alimentar da verba retida, protegida pelo art. 833, IV, do CPC — e do perigo de dano, evidenciado pela essencialidade do salário à subsistência do agravado e de sua família.

A jurisprudência do STJ admite a penhora de até 30% da remuneração líquida do devedor em casos excepcionais, desde que preservada a dignidade mínima do devedor.

A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, motivo pelo qual o valor diário de R$ 1.000,00 foi reduzido para R$ 500,00, mantendo-se o limite máximo de R$ 30.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A tutela de urgência que determina a liberação de salário retido é cabível quando demonstrada a natureza alimentar da verba e o risco à subsistência do titular.

A retenção de salário, mesmo diante de dívida, deve respeitar o limite de 30% dos rendimentos líquidos, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

A multa cominatória deve ser fixada em valor razoável e proporcional à obrigação imposta e à capacidade econômica do obrigado, para evitar enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 300, 537 e 833, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 2.102.674/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 03.06.2024,
DJe
05.06.2024; STJ,
AgInt
no REsp 1.990.171/DF, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 26.10.2022,
DJe
04.11.2022; TJMT, AI 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.12.2019, DJE 21.01.2020.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO 10
22439
-
34
.2025.8.11.0000

BANCO BRADESCO S.A.
x

JO
Ã
O CLEBERSON RODRIGUES SOARES
.

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A., com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais nº 1004931-37.2025.8.11.0045, ajuizada por JOÃO CLEBERSON RODRIGUES SOARES, deferiu a tutela de urgência e determinou que o banco, ora agravante, procedesse, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, à liberação do salário retido do autor, no valor de R$ 8.386,62, bem como que se abstivesse de realizar novas retenções integrais dos vencimentos do autor, limitando eventuais descontos a 30% dos valores líquidos depositados, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada inicialmente a R$ 30.000,00.

Para tanto, afirma a agravante, em síntese, que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, conforme exige o artigo 300 do CPC.

Alega, ainda, que o valor da multa diária fixada é excessivo, desproporcional e representa risco de enriquecimento ilícito, especialmente diante da ausência de prazo razoável para cumprimento.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido

Contrarrazões
pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

Na presente insurgência, discute-se a legalidade da decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a liberação de verba salarial integralmente retida pelo agravante, bem como a limitação de descontos futuros a 30% dos rendimentos líquidos do agravado, servidor público. O recurso se volta, ainda, contra a fixação da multa cominatória no valor diário de R$ 1.000,00, defendendo sua redução por suposta desproporcionalidade.

Cabe, portanto, examinar a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, bem como a adequação do valor da penalidade imposta como meio de coerção ao cumprimento da ordem judicial.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

No caso concreto, ambos os requisitos estão suficientemente evidenciados. A probabilidade do direito decorre da natureza alimentar dos valores retidos, os quais, por força do art. 833, IV, do C
ódigo de Processo Civil
, são impenhoráveis, salvo nos limites jurisprudencialmente admitidos de até 30% dos rendimentos líquidos.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCLUSÃO NO SENTIDO DA POSSIBILIDADE DE PENHORA DE 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA DO DEVEDOR. SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. ÓBICE SUMULAR N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Extrai-se do julgado a possibilidade de penhora do limite de 30% (trinta por cento) sobre a importância líquida recebida, até o valor da dívida em aberto. Justificou-se que somente é impenhorável o montante necessário à sobrevivência do devedor, perdendo o que sobejar esse caráter, e que tal entendimento encontra guarida na jurisprudência desta Corte Superior. Aplicação da Súmula 7/STJ.

2.
De acordo com a "jurisprudência desta Corte Superior, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/15, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação de crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família
.
Incidência da Súmula 83/STJ" (
AgInt
no REsp 1.990.171/DF, relator o Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 26/10/2022,
DJe
de 4/11/2022). 3. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no REsp n. 2.102.674/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 3/6/2024,
DJe
de 5/6/2024.)

O
perigo de dano, por sua vez, é evidente na própria indisponibilidade da verba essencial à subsistência do agravado e de sua família, mormente considerando que se trata de servidor público cujo único meio de sustento advém do salário retido.

No tocante à multa cominatória, embora seja medida coercitiva expressamente autorizada pelo art. 537 do CPC, deve obedecer aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a não se converter em instrumento de enriquecimento sem causa ou sanção indevida. Considerando-se os contornos da lide, o porte da instituição financeira e a natureza da obrigação imposta,
mostra-se
razoável a fixação da multa no valor diário de R$ 500,00 (quinhentos reais), mantendo-se o teto de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) anteriormente estipulado.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para o fim específico de
reduzir
a multa cominatória imposta para R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025